Tribunal: TJES
Processo: 5030460-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030460-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA DALFIOR SALVADOR

APELADO: ALMIRO SCHIMIDT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DOCUMENTOS VINCULADOS A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A impetrante pleiteava a disponibilização de documentos e informações supostamente necessárias à sua defesa em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob fundamento de violação ao direito de acesso à informação. A sentença reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades impetradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade da justiça no âmbito recursal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na negativa de acesso a documentos públicos supostamente indispensáveis à defesa da impetrante em PAD, a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando a parte comprova insuficiência de recursos, bastando, em regra, a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário. No caso, a documentação apresentada demonstra a situação de desemprego da apelante e ausência de renda, legitimando a concessão do benefício.

O direito à informação pública é assegurado pela Lei nº 12.527/2011, que garante acesso a dados de órgãos públicos, ressalvadas hipóteses legais de sigilo. Entretanto, a recusa ao fornecimento de informações deve ser analisada à luz da finalidade pretendida e do contexto processual.

Quando a solicitação de documentos está vinculada à instrução de Processo Administrativo Disciplinar, devem-se observar as normas que regem o procedimento, como a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que confere à comissão processante competência para decidir sobre a pertinência das provas requeridas.

O Judiciário não deve intervir no mérito dos atos administrativos regularmente praticados em PAD, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder. A negativa da comissão de fornecer documentos no momento solicitado, sob fundamento de que seriam produzidos no curso da instrução, não configura, por si só, ilegalidade.

A impetrante não comprovou prejuízo efetivo à sua defesa, condição indispensável à declaração de nulidade no âmbito do PAD, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. A mera alegação genérica de prejuízo, sem demonstração concreta, não é suficiente para ensejar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira até prova em contrário.

A recusa justificada ao fornecimento de documentos por comissão de PAD, quando inserida na lógica do procedimento disciplinar e sem demonstração de prejuízo efetivo, não configura ato ilegal ou abusivo.

O controle judicial do PAD limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LV; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.527/2011, arts. 7º e 10; Lei nº 10.016/2000, art. 25; LC/ES nº 46/1994, art. 260, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AI 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 840.337/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 0004135-25.2020.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.09.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0004068-02.2016.8.08.0012, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos

de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o
por

SABRINA DALFIOR SALVADOR

em face
da r. sentença de
id. 100689174
, proferida
pel
o

magistrado
da

2
a
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de

Vitória
–
Comarca
da Capital
/ES

que,
no
s

autos
do

mandado de segurança impetrado por
SABRINA DALFIOR SALVADOR,
contra suposto ato coator praticado
por
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
,
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS

e do
CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
,

denegou a segurança pretendida, uma vez
que
,
segundo Juízo
a quo
,
não restou demonstrado ato ilegal e abusivo perpetrado pela
s
autoridade
s
coatora
s
.

Nas razões recursais (id. 10068917), a apelante postula a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, (i) a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a concessão da segurança pretendida, com a determinação dos recorridos a disponibilizarem os documentos/informações requeridas no id. 17948627 e (iii) a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e ao ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de id. 10068921 apresentada pela Procuradoria Geral do Estado pugnou pelo desprovimento do apelo da requerente.

Em que pese a intimação, o requerido
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
,
ALAN SOARES SIQUEIRA, não apresentou as contrarrazões de apelação, conforme certificado em id. 10068922.

Em despacho de id. 10130521, foi oportunizado à apelante prazo de 05 (cinco) dias para complementar os documentos que comprovariam o seu estado de hipossuficiência. Em atenção à determinação, a recorrente apresentou os documentos nos ids. 10373201; 10373103 e 10373204.

1. Da Gratuidade da Justiça

Inicialmente
, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça. Ante o despacho de id. 10130521, a

a
pelante reitera seu pedido
em manifestação de id. 10373200
, aduzindo a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, conforme declaração de hipossuficiência e comprovação de que o vínculo com o Estado do Espírito Santo está ativo, mas sem remuneração desde janeiro de 2023.

Consoante os documentos constantes dos IDs nºs 10373200, 10373201, 10373203 e 10373204, verifica-se a situação de hipossuficiência da Recorrente. Os extratos demonstram movimentação financeira extremamente reduzida em seu cartão de crédito. Ademais, a Recorrente encontra-se atualmente desempregada, não mantendo qualquer vínculo laboral com o Estado do Espírito Santo, situação essa que agrava sua condição financeira. Por fim, a ausência de apresentação da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2024 confirma a inexistência de rendimentos tributáveis relevantes no período. Tais elementos probatórios, considerados em conjunto, constituem prova robusta da carência de recursos da parte, legitimando, assim, o pleito formulado nos autos.
Vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Dispõe o § 3º do art. 99 do CPC:
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
2) A norma trata de presunção iuris tantum de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a Lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 3) I
nexistindo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e do estado de hipossuficiência, faz-se mister a concessão do benefício da assistência judiciária.
4)
[...]
(TJES; EDcl-AI 0002392-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 15/07/2022)

Considerando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que a desconstituam, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita para fins recursais.

2. Mérito Recursal

O
Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando houver violação ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, ou seja, direito comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A Apelante argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao analisar o seu pleito como uma intervenção judicial no mérito do
Procedimento Administrativo Disciplinar (
PAD
)
, quando, na verdade, sua pretensão se volta ao acesso a documentos e informações públicas fora do âmbito do processo disciplinar, diretamente com os detentores das informações. Afirma que o direito à informação pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), independe da existência de um PAD e da conveniência da comissão processante.

De fato, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) estabelece o direito fundamental de acesso à informação. O Art. 7º da referida lei prevê o acesso a informações contidas em registros ou documentos produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades, informações produzidas ou custodiadas por pessoa física ou entidade privada decorrente de vínculo com órgãos públicos, e informações primárias, íntegras, autênticas e atualizadas, bem como informações sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades. A recusa injustificada ao acesso a tais informações, quando não abarcadas por hipótese legal de sigilo, pode configurar ilegalidade e afronta a direito líquido e certo do cidadão.

Neste ponto, é crucial distinguir o acesso a informações públicas, direito fundamental assegurado pela LAI, da instrução probatória em um processo administrativo disciplinar. Embora ambos busquem a verdade dos fatos, o primeiro visa a transparência e o controle social da Administração Pública, enquanto o segundo é um instrumento para apurar responsabilidades e aplicar sanções. A recusa de acesso a informações públicas não sigilosas, fora do contexto do PAD, por si só, já configura uma violação ao direito fundamental do cidadão.

Contudo, no presente caso, a própria
a
pelante vincula a necessidade das informações e documentos à sua defesa no PAD. Embora alegue que a busca se deu "fora do PAD" e "diretamente com os possuidores", a finalidade declarada é a "confecção de sua defesa no Processo Administrativo Disciplinar de número 2020-QXLL8". As informações buscadas, como escalas de serviço, responsabilidades de servidores e prontuários médicos de pacientes específicos, são diretamente pertinentes à apuração dos fatos no processo disciplinar instaurado contra ela.

Outrossim, a
Comissão Processante, em sua manifestação, informou que os documentos solicitados referentes à escala dos servidores e folha de frequência da requerente foram disponibilizados pelo Diretor Administrativo. Além disso, destacou que
“todos os questionamentos poderão ser elucidados durante o trâmite do processo administrativo disciplinar em epígrafe, no qual
a recorrente
terá resguardado o seu direito a ampla defesa e contraditório, sem qualquer prejuízo a sua defesa”
. Esta posição coaduna-se com o entendimento de que a fase de instrução do PAD é o momento adequado para a produção e esclarecimento das provas necessárias à defesa.

Não obstante a relevância do direito à informação, é igualmente imperioso observar as regras específicas que regem o processo administrativo disciplinar. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, em seu Art. 260, § 1º, confere ao presidente da comissão processante o poder de
“denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos”.
Esta prerrogativa visa a eficiência e a celeridade do processo disciplinar, evitando que sejam produzidas provas desnecessárias ou que a instrução seja procrastinada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o controle jurisdicional do PAD se restringe à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. A análise da pertinência das provas e informações em um PAD é, em princípio, atribuição da comissão processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

[...]
4. O procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente observou os princípios que o regem, tendo sido conduzido por Comissão Avaliativa Disciplinar composta por três membros, nos termos do art. 71, VII, da Lei n. 12.594/2012 (SINASE). 5.
[...]
. 6.
O Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos regularmente praticados, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese
. 7.
[...]
8. Recurso desprovido (AgRg no HC n. 840.337/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

[...]

O Poder Judiciário, portanto, está impedido de examinar o conjunto probatório ou as conclusões alcançadas pela Administração
2. Assim, por não v
erificar qualquer violação aos princípios constitucionais, tendo em vista que a apelante defendeu-se ao longo de todo o processo administrativo, acompanhada por advogado devidamente constituído, não vejo como prosperar a tese de nulidade do PAD. 3.
[...]
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES.
Apelação Cível nº 0004135-25.2020.8.08.0012
. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 05 set. 2024.

Em que pese a apelante alegue prejuízo à sua defesa, em razão da falta de acesso integral às informações, registra-se que para
o reconhecimento de eventual nulidade em PAD, é imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso em tela, o PAD ainda se encontrava em curso, sem a prolação de decisão desfavorável à servidora. A mera alegação de prejuízo, sem a demonstração concreta de como a ausência das informações inviabilizou ou comprometeu sua defesa de forma irreversível não é suficiente para infirmar a regularidade do processo administrativo em sua fase inicial.
Esse é o entendimento consolidado jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3 – A
ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio pas de nullité sans grief),
especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado. 4 - [...]. (TJES.
Apelação Cível nº 0004068-02.2016.8.08.0012
.
Relator: Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, julgado em 05 dez. 2024).

É certo que a recusa indevida de acesso à informação pública pode ensejar sanções administrativas e até mesmo responsabilidade por improbidade, conforme a Lei de Acesso à Informação. Entretanto, a via do Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo. A complexidade das questões levantadas pela Apelante, relativas à hierarquia no setor de urgência, competências para admissão de pacientes, conduta de médicos plantonistas e registros de câmeras de segurança, são matérias que demandam análise aprofundada no âmbito da instrução probatória do PAD, onde o contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados.

Assim, a decisão da comissão processante em indeferir a disponibilização de determinadas informações naquele momento, por entender que seriam elucidadas na instrução do processo, não se revela,
prima facie
, como ato ilegal ou abusivo capaz de ensejar a concessão da segurança. A regularidade do procedimento e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidas no curso do PAD.

3. Dispositivo

P
elo exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Custas processuais, acaso existentes, ficarão a cargo da impetrante. S
em honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 10.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.